Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720082-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIANO DA SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao ofício de ID 37639824, uma vez que o pedido liminar no presente recurso já foi analisado. Aguarde-se na Secretaria da Turma o término do prazo para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator